Tribunal: TJMT
Processo: 1058752-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058752-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISAIAS DOS ANJOS FERREIRA - CPF: 513.153.271-04 (APELANTE), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES - CNPJ: 05.337.897/0001-67 (APELANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA - CPF: 827.320.271-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA - CPF: 033.576.444-44 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES - CNPJ: 05.337.897/0001-67 (APELADO), JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA - CPF: 827.320.271-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA - CPF: 033.576.444-44 (ADVOGADO), ISAIAS DOS ANJOS FERREIRA - CPF: 513.153.271-04 (APELADO), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA E DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1058752-41.2020.8.11.0041–Cuiabá.

Apelantes
:
Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores e Isaías dos Anjos.

Apelados
:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – TAXA DE PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO – DESCONTO PERCENTUAL 4% - INDEVIDO – PREVISAO CONTRATUAL 2% –

RESSARCIMENTO DOS

LUCROS CESSANTES – DEVIDO –

APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

Não se olvide que os lucros cessantes são devidos, em razão da própria atividade profissional exercida de taxista, onde,

a simples indisponibilidade do veiculo, ou, no caso, do pagamento do prêmio no prazo devido, evidencia que este deixou de lucrar no período em que ficou sem o automóvel. Todavia, in casu, deve ser calculado c
om base n
a média dos dados oficiais declarados à Receita Federal, a ser apurado em liquidação de sentença.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, inexistentes na hipótese.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da ré, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1058752-41.2020.8.11.0041–Cuiabá.

Apelantes
:
Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores e Isaías dos Anjos.

Apelados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos sucessivamente por
Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores
e
Isaías dos Anjos
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1058752-41.2020.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial, para condenar a ré, ao ressarcimento da diferença da taxa de participação e aos lucros cessantes, acrescidos dos consectários legais, e aos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformados, recorrem ambos os litigantes. A requerida, insurge-se contra o capítulo da sentença que a condenou em lucros cessantes. No ponto, diz que os documentos apresentados não comprovam que o autor auferia renda mensal de 5.000,00 (cinco mil reais), e ressalta que o regulamento da associação veda cobertura de lucros cessantes e danos emergentes decorrentes da paralisação do veículo. Rechaça, também, o ressarcimento da taxa de participação do segurado.

(Id n. 140679771)

Por sua vez, o autor, pretende a reforma do edito judicial, quanto aos danos morais, pontuando a ilegitimidade da conduta do recorrido, ao descumprir cláusula contratual pactuada que lhe acarretou dor, sofrimento, que deve ser indenizado (Id n. 140679775).

Contrarrazões pelo autor no Id n. 140679778, e pela requerida no Id n. 140679779.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1058752-41.2020.8.11.0041–Cuiabá.

Apelantes
:
Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores e Isaías dos Anjos.

Apelados
:
os mesmos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos material e moral proposta objetivando a condenação da
Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores, à cobertura dos prejuízos oriundos do sinistro que acarretou a perda total do
veículo
marca Chevrolet, modelo SPIN, placa QBL 8605/MT.

Narrou na inicial,

que em 28.07.19 foi vitima de acidente de trânsito, que resultou na perda total do veiculo de sua propriedade. Segue relatando que em 06.08.15, entabulou contrato de prestação de serviço de assistência veicular com a requerida, e que após requerer a cobertura dos danos por conta do sinistro, lhe foi deferida a cobertura de 100% da Tabela Fipe, todavia, com o desconto de 4% referente à taxa de participação do associado, e parcelado em 04 (quatro) parcelas, com o primeiro pagamento em 09.10.19.

Questionou o desconto a título da taxa, que segundo contrato previa o percentual de 2%, além do pagamento dos lucros cessantes pelo demora em pagar a indenização, para adquirir outro veículo, necessário à sua atividade profissional de taxista.

Decorrido o iter procedimental, após proferido despacho saneador, com a rejeição das preliminares arguidas, a juíza
a quo
, decidiu antecipadamente a lide, para dar parcial provimento aos pedidos formulados na inicial.

Não concordando com o decreto sentencial, recorrem ambos os litigantes.
A ré protesta quanto à condenação em lucros cessantes, sustentando a ausência de cobertura contratual e comprovação dos ganhos pelo autor. Questiona, também, a diferença a título da taxa de participação do associado, reiterando a incidência do percentual de 4%. Já o autor, opõe-se à ausência de condenação pelo dano moral.

Nesse contexto, a controvérsia posta cinge-se em decidir se o autor tem direito ao ressarcimento dos valores descontados a título de taxa de participação e ao pagamento pelos lucros cessantes e danos morais, decorrentes do atraso no pagamento da indenização securitária pela perda total do veiculo segurado.

Deveras, é incontroverso que o autor aderiu ao Termo de Benefícios de Proteção Veicular n. 00020318, referente ao veículo descrito na inicial, com previsão de indenização em caso de roubo, furto, perda total ou incêndio do veículo, o valor de 100% da Tabela Fipe do veículo, no mês da ocorrência do evento até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), prevendo, também, participação do associado em caso de abertura do evento em 2% da Tabela Fipe.

Nesse contexto, é indubitável que o percentual de 4% é indevido, porquanto, à vista do principio da boa-fé objetiva que rege os contratos,

não se descurando da incidência da norma consumerista que regula a relação contratual entre a associação e o segurado, vez que a figuração do autor como beneficiário de programa de proteção veicular, traveste a real situação de destinatário final do seguro veicular oferecido pela requerida,

a afastar as clausulas que impõe desvantagem ao consumidor, de modo que

as alterações contratuais posteriores que onerem o consumidor devem ser expressamente informadas, e, no caso, a modificação

do percentual de

2% para 4%, foi realizada em 2017, logo, 03 (três) anos após a adesão do segurado ao termo de beneficio, e sem qualquer comunicação, e, por isso, não se lhe aplica, devendo ser mantido o percentual originário previsto no contrato de 2%, a incidir sobre o valor do veículo, segundo Tabela Fipe,

na data do sinistro.

Assim sendo, correta a sentença.

No que pertine aos lucros cessantes, espécie de perdas e danos, prevista no art. 402 do C. Civil, estes, consistem
, pois, na perda do lucro esperado em função de um dano, ou seja, o que o estabelecimento/profissional deixou de lucrar durante o período em que ficou fechado/parado.

No caso, o autor reclama os prejuízos pelo período de 69 (sessenta e nove) dias que ficou sem trabalhar em razão da demora no pagamento do prêmio que se deu de forma parcelada, sem qualquer previsão contratual.

Deveras, não se olvide que os lucros cessantes são devidos, em razão da própria atividade profissional exercida pelo autor, qual seja, taxista, onde,

a simples indisponibilidade do veiculo, ou, no caso, do pagamento do prêmio no prazo devido, evidencia que este deixou de lucrar no período em que ficou sem o automóvel .

Por isso, cabível o dever de indenizar.

Todavia, quanto ao valor da indenização, o autor

juntou uma declaração do sindicato dos taxistas informando que o valor médio da diária de um taxista é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme Id n. 140679730. Contudo,

entendo que o

rendimento declarado pelo sindicato, per si, não coaduna com a realidade, vez que, contrapõe ao efetivamente declarado pelo autor em sua Declaração de Ajuste Anual no Id n. 140679737,

que comprova rendimento a menor, desse modo, tenho por bem tomar como base para a apuração dos lucros cessantes, a média dos dados oficiais declarados à Receita Federal a serem apurados em liquidação de sentença.

Nesse sentido, colaciono arestos, em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DAS RÉS INCONTROVERSA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA (TAXISTA) – RENDIMENTO INFORMADO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA A SER UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO – DADOS OFICIAIS – APURAÇÃO DO QUANTUM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR DESPENDIDO PARA REPARO DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não basta à vítima alegar a existência do abalo psíquico, devendo demonstrar o nexo causal entre a conduta e o eventual dano moral suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida.

In casu, devido à própria atividade exercida pela parte apelante (taxista), a simples indisponibilidade de seu veículo, por culpa de terceiro, evidencia que este deixou de aferir lucros.

Os lucros cessantes, no caso, devem ser apurados com base no valor de rendimento oficialmente informado na Declaração de Imposto de Renda para o período em que o veículo do autor/apelante ficou indisponível.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio”
. (RAC n.

0048964-93.2015.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 19.08.20 - negritei).

Por derradeiro, quanto ao pleito recursal do autor, ao reconhecimento dos danos morais, descabida a pretensão, como venho decidindo em casos análogos, no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si, sem reflexos nos direitos personalíssimos da parte, não enseja a reparação por danos morais.

Nesse sentido, já pronunciei em recente julgado,

vejamos:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE
–
FURTO DO VEÍCULO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte
” .(N.U 1022095-83.2021.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 13.10.22 - negritei)

Na mesma toada:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável. 2. Agravo interno não provido”.(
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, 4a Turma. Rel. Min. Raul Araújo, J. 02.04.19).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas, para determinar que os lucros cessantes sejam apurados em liquidação de sentença, com base n
a média dos dados oficiais declarados pelo autor à Receita Federal
, mantendo-se integralmente os demais termos da r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso da requerida, e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
. Lado outro, NEGO PROVIMENTO ao apelo do autor.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022